Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-46.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001222-46.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 710.748.922-40 (RECORRENTE), LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS - CPF: 062.897.121-44 (RECORRENTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA - CPF: 888.412.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS AMARAL - CPF: 050.029.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE LIZIER DA SILVA - CPF: 021.528.031-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON PEREIRA REINHEIMER - CPF: 025.336.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ILZA FERREIRA DE ALCANTARA (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.200.559-46 (VÍTIMA), LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS - CPF: 062.897.121-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, III E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
2. DESPRONÚNCIA
– APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO REO
EM LUGAR DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA QUE FAZ MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

AVALIAÇÃO PERCUCIENTE DA PROVA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. DESQUALIFICAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DESCABIDAS – 4.

RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da
legítima

defesa
, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –;

2. A decisão de pronúncia, por retratar mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando, neste momento processual, a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor dos crimes a ele imputados.

Sendo assim, na pronúncia, é impossível aplicar-se o axioma jurídico
in dubio pro reo
em vez do
in dúbio pro societate
, mormente porque a segunda norma principiológica se destina, apenas, a preservar a competência constitucional reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os delitos contra a vida;

3.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

-
“(...) "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). (...)”
(AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022);

- Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há, nos autos, indícios de que ela tenha sido atacada de surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eduardo Pereira da Silva
interpôs, a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito Dr.

Fábio Alves Cardoso
, nos autos da Ação Penal n. 1001222.2023.8.11.0018, em trâmite pela
Vara Única da Comarca de Juara-MT.
, pela qual foi
pronunciado
em decorrência da suposta prática do crime de
Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido
previsto no art. 121, § 2o, III e IV do CP.

Em sua peça de insurgência, o Recorrente busca ser
absolvido sumariamente ou despronunciado
, alegando ter agido em
legítima defesa
, bem como, sustentando
a inexistência de provas
acerca da
autoria
delitiva e a necessidade de
aplicação
do axioma jurídico
in dubio pro reo
no lugar do
in dubio pro societate
. Vencido nesta tese, almeja a
exclusão das qualificadoras
(Id.
189923256).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
189923264
).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado
a quo
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id.
189923265
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer

per relationem
não sumariado opina pelo
desprovimento
do recurso (Id.
196041168
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 23h15min., do dia 24 de maio de 2023, na estrada “Quatro Marcos”, KM 01, na cidade de Juara-MT,
Eduardo Pereira da Silva
, avistou
Marcelo Rodrigues dos Santos
que caminhava a pé pelo local e no encalço de quem havia saído e, de surpresa, se lançou sobre ele, o golpeando inúmeras vezes com um pedaço de pau até que viesse a óbito.

Após regular tramite processual, o recorrente
pronunciado
pela possível autoria do delito de
Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2o, III e IV do CP), contudo, neste grau de jurisdição, pleiteia sua
absolvição sumária ou despronúncia
, alegando ter agido em legítima defesa, bem como, sustentando a inexistência de provas acerca da autoria delitiva e a necessidade de aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
no lugar do
in dubio pro societate
. Vencido nesta tese, almeja a exclusão das qualificadoras.

A existência material do delito (materialidade) não foi questionada.

Os indícios mínimos de autoria são extraídos das declarações prestadas em ambas as fases pelo recorrente, que embora não negue a autoria delitiva, invoca a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, para alcançar a absolvição sumária, dizendo que
Marcelo Rodrigues dos Santos
matou um amigo de infância dele e soube, por terceiros, que ele o estava ameaçando com o mesmo destino, motivo pelo qual, após encontrar
Marcelo
na casa de amigos comuns e notar que ele deixou o local,

resolveu ir à sua procura e, quando o encontrou, foi “tomado pelo ódio”, se armou com um pedaço de pau e o golpeou por diversas vezes na cabeça, mantendo a constância dos golpes mesmo quando a vítima já estava caída (Id. 189923264).

Não é despiciendo de plausibilidade que o recorrente tenha realmente tentado se defender, entretanto, tal situação não exurge indene de dúvidas da dinâmica fática apresentada, em especial porque, mesmo com o ofendido caído, o que oportunizaria que saísse do local, ele ainda permaneceu em atos executórios.

Outro indicativo da possível ocorrência de
animus necandi

in casu
é a violência empregada pelo recorrente nos golpes desferidos em região vital, pois se verifica da fotografia de fl. 66, que a vítima, além de ter sofrido traumatismo craniano, ficou com parte da cabeça e da face bastante machucadas.

Há, portanto, dúvidas acerca da ocorrência, ou não, da referida excludente de ilicitude na hipótese em análise, o que, impõe a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, tal como, ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...)”. (N.U 1006542-98.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Igualmente não cabe despronúncia. Explico.

Pois bem, como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, sobretudo, da confissão do recorrente que, em nenhum momento negou ter desferido os golpes contra o ofendido, alegando, porém, ter agido em legítima defesa.

Dessarte, compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão nos termos do art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia”. (N.U 1023917-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Prosseguindo, vale lembrar que a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia determina que, nos crimes dolosos contra a vida, qualquer dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade.

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois, a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5o, XXXVIII daquele diploma jurídico, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos deste jaez, sendo, o processo correlato, de rito bifásico:
o judicium accusationis e o judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, o segundo, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão materializando a decisão dos integrantes do Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Neste momento processual é vedado ao magistrado o exame aprofundado das provas constantes nos autos, de modo que é impossível a aplicação do axioma jurídico in dubio pro reo em lugar do
in dubio pro societate

que se mostra importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, novamente será oportunizado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, daí porque, não há que falar-se em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“(...).1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação. Isso porque a apreciação do mérito cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base em um juízo de certeza, realizarão o julgamento. Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro societate
, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, aos quais decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida. (...)”. (N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Outrossim, o recorrente pleiteia a exclusão das
qualificadoras do
crime, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Como sabido, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Especificamente
quanto à qualificadora do emprego de
meio cruel
para a prática do crime,
existem no feito, ao menos indícios de sua incidência, uma vez que a fotografia de fl. 66 denota não só a ocorrência de pluralidade das pauladas suportadas pela vítima, quando a violência destes golpes. Nesse sentido, o STJ já decidiu que a reiteração de golpes.

Em circunstância parecida o STJ entendeu que:

“(...) "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). (...)” (AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Por fim, extrai-se dos autos, a princípio, que o recorrente agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima porque a teria atacado de surpresa.

Nesse sentido:

“(...) Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024